Tribunal: TJPA
Processo: 0802301-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802301-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESENTES OS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802301-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 – SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4995818

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 – SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

em face da Decisão Monocrática
ID 4995818 que desproveu Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que concedeu a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTES OS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 – SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que
a inversão do ônus da prova do CDC não é aplicável em todos os casos, devendo ser analisado cada caso concreto.

Alega ainda que não restou comprovada a suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica ou financeira da Agravada.
Requer a reforma da monocrática objurgada, para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, indeferir a inversão do ônus da prova.

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno (ID 5658667).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Primeiramente cumpre ressaltar que na hipótese em análise se trata de relação consumerista, havendo, portanto, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos que segue:

“
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos
arts. 5°, inciso XXXII
, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Assim é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE MÓVEL. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR EM FACE DO CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DAS NORMAS INSCULPIDAS NO CDC. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS A DATA DO ENCERRAMENTO PREVISTO NO CONTRATO. MORA DA ADMINISTRADORA. JUROS DE MORA. RETENÇÃO, PELA ADMINISTRADORA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1  Apelada ingressou em grupo de consórcio para aquisição de veículo, com duração de 60 meses, tendo efetuado o pagamento das quatro primeiras prestações, no valor total de R$ 1.647,99.

2  De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o consorciado que prematuramente desistir do consórcio somente terá direito a restituição dos valores pagos após o encerramento do grupo, no prazo de 30 dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento

3  Passado o prazo de 30 dias para a devolução das parcelas pagas pelo desistente deve incidir o juros de mora, haja vista o descumprimento de obrigação que compete a administradora do consórcio.

4  No caso em exame, apesar de o grupo ter sido encerrado em abril de 2009, até a data da propositura da ação, apesar das inúmeras tentativas de resolver a situação de forma administrativa, não foi devolvida a apelada o valor por ela pago, descontada a taxa de administração.

5  Decidiu com acerto, o magistrado de piso, ao entender que a autora/apelada, diante da conduta ilícita do réu, passou por alterações negativas do estado anímico e psicológico aptas a gerar abalos de ordem moral.

6 - Recurso conhecido e não provido.

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0000305-54.2010.8.05.0119,Relator(a): DAISY LAGO RIBEIRO COELHO,Publicado em: 20/02/2014 )

Com efeito, sobre a inversão do ônus da prova, entendo acertada a decisão agravada.

Na espécie, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor prevê que um dos direitos do consumidor é a "facilitação da defesa", os quais abrange "a inversão do ônus da prova, a seu favor e, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente", vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Dessa forma, o código consumerista incluiu a facilitação da defesa, que implica a inversão do onus probandi, referida no art. 6º, VIII, a favor do consumidor, quando verossímeis as suas alegações ou for esta parte hipossuficiente na relação jurídica discutida, como de fato ocorre nos autos.

Na hipótese, entendo restar presente a
hipossuficiência
técnica e financeira da Agravada/Autora para suportar a produção da
prova
do direito alegado, em especial se comparada às condições técnicas de duas empresas do conglomerado da Rodobens, ora Agravantes/Requeridas.

Vejamos jurisprudência cerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR.
1. Aplicável à hipótese o direito consumerista, pois englobada na definição de serviço a atividade de consumo securitária, com fulcro no § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor . 2. É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º , inciso VIII , do Código de Defesa do Consumidor , amparado o julgador na teoria da carga processual dinâmica (distribuição dinâmica), quando verificado que o consumidor se encontra em situação de hipossuficiência probatória, em observância aos princípios da igualdade e da adequação e visando o equilíbrio das partes. 3. No caso em tela, mostra-se correta a decisão do Juízo a quo, sendo perfeitamente aplicável a redistribuição do ônus da prova diante da hipossuficiência financeira e técnica do agravado para suportar a produção da prova do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075166520, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018).

Deste modo, ausentes as razões para reforma da decisão recorrida, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021